Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que homologou o valor incontroverso da execução com base na planilha apresentada pelo executado. O agravante alega erro material na fixação do referido montante, sustentando que o valor correto seria aquele indicado em sua manifestação apresentada em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material na decisão que homologou o valor incontroverso da execução com base em planilha apresentada pelo Distrito Federal, à luz da ausência de impugnação específica do agravante quanto às alegadas falhas nos cálculos relacionados à progressão funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem fundamentou a homologação do valor de R$ 5.084,64 na ausência de impugnação específica pelo exequente aos critérios utilizados pelo Distrito Federal, notadamente quanto à aplicação do padrão de progressão funcional adotado pela Secretaria de Educação.
4. O agravante limita-se a alegar erro material sem apresentar elementos técnicos suficientes para afastar os parâmetros adotados pela administração, especialmente quanto à metodologia de cálculo e à compatibilidade com a Lei no 5.106/2013.
5. O valor de R$ 8.918,41, indicado pelo agravante, inclui atualização monetária e juros, cuja metodologia de apuração está sendo objeto de análise pela Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão recorrida, o que afasta a tese de erro material.
6. A distinção entre o valor principal devido (nominal) e os acréscimos legais foi expressamente adotada pelo juízo, que determinou a apuração do quantum debeatur pela Contadoria, nos termos legais, o que afasta o alegado prejuízo ao exequente.
7. A ausência de probabilidade de provimento do recurso e a adequação técnica da decisão impugnada justificam a manutenção do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos parâmetros utilizados pelo executado na fixação do valor incontroverso autoriza a homologação do montante indicado pela parte devedora como base para o cálculo do quantum debeatur.
2. O valor nominal homologado como incontroverso não inclui correção monetária nem juros, os quais devem ser apurados pela Contadoria Judicial conforme parâmetros legais fixados pelo juízo da execução.
3. A mera divergência metodológica sobre a aplicação de progressões funcionais não configura erro material quando há determinação expressa para verificação técnica pela Contadoria Judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, III; 535; 1.015, parágrafo único; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: não há.